Tribunal: TJDFT
Processo: 0739773-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO OBJETO DE FURTO. COMPRAS. QUEBRA DE PERFIL DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL (R$5.000,00).

1. Trata-se de recurso do banco Réu em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para: declarar a inexistência e a inexigibilidade do débito de R$6.382,91; condená-lo a se abster de cobrar qualquer débito relativo a este título; cancelar os empréstimos automáticos realizados na fatura do cartão de crédito; retirar a negativação incidente sobre o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito; condená-lo a pagar R$5.000,00 de compensação por danos morais. O Recorrente sustenta que as compras não reconhecidas foram recusadas por fraude.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

3. Das operações não reconhecidas. De acordo com o Boletim de Ocorrência – traduzido por tradutor público juramentado – o Recorrido, vítima de furto, teve a carteira subtraída dentro da loja Pelé Soccer, em Orlando (EUA). De acordo com as telas sistêmicas do Recorrente, o suspeito efetuou 4 (quatro) compras com o cartão de crédito, das quais duas foram bloqueadas sob suspeita de fraude e as outras duas aprovadas: Target 00033548, USD 426,19 (data de 01/04/2023, às 14h06); Target 00033548, USD 424,00 (data de 01/04/2023, às 14h07). A contestação bancária foi rejeitada sob o argumento de que as transações foram efetuadas mediante uso do plástico, com leitura de chip e impostação de senha.

4. No caso, a atuação do suspeito não configura culpa exclusiva de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC); caracteriza fortuito interno, por fazer parte do risco da atividade exercida. Nos termos da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Ainda que o banco Recorrente não tenha responsabilidade pelo furto, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações atípicas e praticamente simultâneas, discrepantes do perfil do correntista. Aliás, o próprio Recorrente demonstra que duas compras realizadas na mesma data (em 01/04/2023, às 14h08 e às 14h10) foram rejeitadas por fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuem chip não é absoluta. Dessa forma, o Recorrente responde pela ineficácia de seu sistema para detecção de operações que fujam ao perfil do consumidor. Nesse sentido, os Acórdãos desta Turma: 1729984 e 1375546.

5. Dano moral. O nome do Recorrido foi inscrito em órgão de proteção ao crédito, em razão do pagamento parcial da fatura do cartão de crédito. Conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJDFT, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

6. Do quantum arbitrado a título de compensação por danos morais (R$5.000,00). As Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos. O valor da indenização mostra-se adequado às finalidades compensatória e preventiva do instituto.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.